Tribunal: TCU
Processo: 016.859/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6640/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.859/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Lima Camara (XXX.374.100-XX); Cynthia Senna da Veiga Cabral (XXX.525.360-XX); Josirene Candido Londero (XXX.877.390-XX); Liege Juliana Deves Pacussich (XXX.472.820-XX); Lucelia Cristiane Deves Denardin (XXX.794.280-XX); Maria Goreti Deves (XXX.532.240-XX); Maria do Carmo Deves dos Santos (XXX.561.450-XX); Marta Schmitz Urbanetto (XXX.784.620-XX); Sandra Lima Camara (XXX.979.800-XX); Sandra Urbanetto Queiroz (XXX.391.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.